Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008943-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (EMBARGANTE), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (EMBARGANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (AGRAVADO), THIAGO JABUR CARNEIRO - CPF: 311.104.628-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO TÉCNICO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CURUÁ ENERGIA S/A E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1008943-35.2025.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO TÉCNICO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o laudo pericial é elaborado conforme a norma vigente e em atenção aos termos contidos no dispositivo da sentença condenatória, sobretudo, demonstrando demasiado critério na análise dos cálculos e atento às particularidades do caso, desnecessária a realização de nova perícia.

"A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de fundamento técnico ou probatório específico, não é suficiente para afastar sua homologação." (N.U 1033962-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)”
(Id. 293537395)
.

Em síntese, em suas razões, a parte embargante reitera os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, requerendo, assim, o acolhimento dos embargos com o fito de modificação o acórdão atacado.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Isso porque, o laudo pericial foi elaborado conforme a norma vigente e em atenção aos termos contidos no dispositivo da sentença, sobretudo, observa-se que o perito detalhou e observou todas as particularidades do caso, sendo demasiadamente criterioso na análise dos cálculos.

Não é demais asseverar, que os trabalhos foram realizados por perito de confiança do juízo e que já vem exercendo tais atos, com confiabilidade e segurança.

Além do mais, após as manifestações das partes, o perito compareceu nos autos apresentando novo laudo com esclarecimentos aos pontos controvertidos e atualizando os cálculos.

O que se constata, na verdade, que os agravados em suas manifestações, não demonstraram exatidão nas inconsistências alegadas, apenas alegaram que o laudo trouxe mais dúvidas, que não há precisão no trabalho, ou a ausência de explicações claras sobre a metodologia aplicada, porém de forma sucinta e genérica.

Vale dizer que, a simples argumentação contra o laudo pericial, sem fundamento probatório, visto que os executados sequer juntaram documentos que corrobore com suas impugnações, não é capaz de ilidir a perícia realizada pelo expert.

Nesse sentido:

“A mera discordância da parte com o resultado da perícia judicial não justifica sua renovação. Laudo pericial elaborado por perito nomeado, com critérios técnicos e valores compatíveis com a estimativa anterior do próprio executado, é suficiente para homologação da avaliação.” (N.U 1008152-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO POR MÉDIA DE LUCRO LÍQUIDO. PARALISAÇÃO DA CADEIA DE PRODUÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial na fase de liquidação de sentença por arbitramento, em ação de lucros cessantes. 2. O agravante alega que o laudo pericial apresenta falhas, especialmente quanto ao cálculo dos lucros cessantes, e que o perito não possui qualificação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) saber se a impugnação genérica ao laudo pericial é suficiente para afastar a sua homologação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões do agravo não se limitam a reproduzir impugnações anteriores, apresentando novos argumentos direcionados à decisão recorrida, especialmente quanto à ausência de análise das objeções técnicas apontadas no laudo pericial. 5. O laudo pericial foi elaborado com base em documentos contábeis auditados e respondeu aos quesitos formulados, não havendo indicação de erro técnico. 6. A ausência de comprovação de erro pela parte impugnante e a inexistência de apontamento específico de inconsistências nos cálculos afastam a alegação de invalidade da perícia. 7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que impugnações genéricas e sem fundamentação técnica não são aptas a impedir a homologação do laudo pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de fundamento técnico ou probatório específico, não é suficiente para afastar sua homologação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 1.010, II; CC, arts. 944 e 402. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10162455220248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.” (N.U 1033962-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) – grifei.

Conforme se observa da elucidação realizada pelo Juízo a quo o agravante impugnou o laudo pericial e questionou o parâmetro de cálculo, no entanto, nada trouxe aos autos para amparar suas alegações.

Aliás, como bem consignou o juízo monocrático, em razão do “desconhecimento técnico e científico da executada na área periciada (contábil), que poderia ter sido solucionado caso tivessem atendido o CPC e indicado um Assistente Técnico, assim como diz no parágrafo 1o do artigo 465 do Novo Código de Processo Civil, que prevê que as partes devem indicar seu assistente técnico e apresentar os quesitos”, nem mesmo quesitos foram apresentados pelas partes ao perito.

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida, com efeito, considerando que no momento da impugnação nada foi apresentado para demonstrar à inconsistência no parâmetro do cálculo utilizado na elaboração do laudo pericial, deve ser mantida a decisão homologatória.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025